Tribunal: TJBA
Processo: 8002300-92.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002300-92.2025.8.05.0004 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Apelado: ERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO Advogado(s):CATUCHA OLIVEIRA PACHECO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor movida por instituição financeira em face de devedor fiduciante, na qual foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito, sob o fundamento de que seria necessário o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito competente como pressuposto para o ajuizamento da ação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o processamento de ação de busca e apreensão de veículo automotor quando não há prova do registro da alienação fiduciária perante o órgão de trânsito competente. III. Razões de decidir 3. O Decreto-lei 911/69, em seu art. 1º, §10, estabelece que a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de registro, referindo-se especificamente à prova para eficácia perante terceiros, não constituindo requisito para ajuizamento da ação entre os contratantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (REsp n. 2.095.740/DF), consolidou o entendimento de que a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 5. A sentença de primeiro grau equivocou-se ao exigir o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito como pressuposto para o ajuizamento da ação, contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria de interpretação de legislação federal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 2. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas a comprovação da mora do devedor fiduciante e o contrato escrito celebrado entre as partes". ______________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei 911/69, art. 1º, §10; art. 3º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I; CC, art. 1.361, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.2.2024, DJe 9.2.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002300-92.2025.8.05.0004, sendo Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Apelado Eraldo Cardoso do Nascimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator